Tribunal: TJMT
Processo: 1019427-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019427-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER - CNPJ: 26.452.717/0001-68 (EMBARGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA VENDA DO BEM. COMPRADOR IMITIDO NA POSSE. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTE
S.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a legitimidade passiva da embargante na execução de débitos condominiais relativos ao período de agosto a outubro de 2021, determinando a inclusão do comprador do imóvel no polo passivo da demanda, com fundamento em responsabilidade solidária. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão, afirmando que documentos anexados comprovam a ciência do condomínio sobre a alienação do imóvel e a posse do adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e obscuridade no acórdão em relação aos documentos que demonstrariam a ciência do condomínio acerca da alienação e posse do imóvel pelo comprador; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelas obrigações condominiais inadimplidas deve recair exclusivamente sobre o comprador, afastando a legitimidade passiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da controvérsia parte da Tese 886 do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual "
o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
".

No caso, restou demonstrado, por meio de termo de vistoria e entrega do imóvel, firmado em 23/02/2017, e registros documentais de débitos em nome do adquirente, que o comprador se imitiu na posse do imóvel anteriormente ao período de inadimplemento (agosto a outubro de 2021), e que o condomínio possuía ciência inequívoca da alienação e da posse do adquirente.

Diante da ausência de responsabilidade da embargante pelo período inadimplido, fica configurada a ilegitimidade passiva para responder pelos débitos condominiais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a inclusão do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (CNPJ n. 37.116.985/0049-70) no polo passivo da Ação.

Em suas razões, a embargante sustenta que a decisão padece de obscuridade e omissão, uma vez que documentos anexados ao processo demonstram que o condomínio tinha pleno conhecimento da alienação do imóvel, tanto é que os débitos já constavam em nome do novo adquirente.

Pede o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção da execução, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Em contrarrazões, o embargado manifestou concordância com as teses dos Embargos (Id. 257104680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

A oposição de embargos de declaração tem como objetivo sanar vícios formais na decisão (omissões, obscuridades, contradições ou erro material).

Trata-se de embargos de declaração opostos por SPE Centro Empresarial das Américas Ltda contra o acórdão que, ao julgar o agravo de instrumento, manteve sua legitimidade passiva na execução de débitos condominiais relativos ao período de agosto a outubro de 2021, determinando, entretanto, a inclusão do comprador do imóvel, Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, no polo passivo da demanda, sob o fundamento de responsabilidade solidária.

A embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão e obscuridade no acórdão, por supostamente desconsiderar documentos que indicariam a ciência do condomínio sobre a alienação.

Após analisar detidamente os autos, constato que a embargante tem razão.

Nos termos da Tese 886 do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, "
o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
".

No caso, ficou demonstrado que o comprador do imóvel, Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, se imitiu na posse anteriormente ao período de inadimplemento, conforme termo de vistoria e entrega do imóvel firmado em 23/02/2017 (ID. 121271514 - 1a instância). Além disso, há provas documentais de que o condomínio tinha ciência da alienação e da posse do adquirente, evidenciadas pelos registros de débitos em nome do novo proprietário e pelo histórico de vistoria relacionado à unidade.

Diante desse contexto, a responsabilidade pelas obrigações condominiais do período inadimplido deve recair sobre o comprador, que já detinha posse do bem, afastando a legitimidade passiva da embargante para responder pelos débitos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
os ACOLHO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante quanto às cotas condominiais discutidas nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025